Tribunal: TJDFT
Processo: 0755045-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0755045-73.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JVC INDUSTRIA COMERCIO ATACADO LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO A parte agravante compareceu no ID 54921644 e requereu a desistência do recurso. No entanto, verifica-se que não consta instrumento procuratório nos autos que confira poderes ao advogado signatário da petição. Nesse contexto, concedo à parte recorrente, o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar a sua representação processual. Brasília/DF, 15 de janeiro de 2024. CARLOS MARTINS Relator